Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
I - A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
II - A impronúncia somente terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que poderá ser novamente apresentada denúncia caso angariados mais elementos probatórios.
III - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo.
IV - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios de que o réu agiu com intento homicida, por motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a pronúncia é medida que se impõe, uma vez que a dúvida, na fase da pronúncia, deve determinar a remessa dos autos para o Conselho de Sentença, a fim de que realize a análise acurada das provas, inclusive daquelas relativas à ausência de dolo.
V - Recurso conhecido e desprovido.